Tribunal: TJDFT
Processo: 0739100-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739100-46.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A RECORRIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO NO STJ. EFEITO SUSPENSIVO NÃO COMPROVADO. DISCUSSÃO DE HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO PRINCIPAL JÁ CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não comprovada, de plano, a pendência de julgamento de recurso com efeito suspensivo automático capaz de impedir o processamento do cumprimento provisório de sentença. 2. Os requisitos previstos pelos arts. 520 a 522, ambos do Código de Processo Civil, foram devidamente cumpridos pela empresa agravada para o processamento dos autos de origem. 3. Obrigação principal já transitada em julgado, recurso pendente avalia questão de honorários. 4. As exigências estipuladas no art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil, são cumulativas, de forma que, ausente qualquer uma delas, não se pode atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, verificando-se, assim, o caráter excepcional do possível efeito suspensivo. 5. No caso concreto não foram demonstrados os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo nos termos do art. 525, §6o, do CPC, que são cumulativos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos “sem efeito modificativo, para suprir a omissão no tocante à alegação da necessidade da produção de prova pericial” (ID 67060508). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 520, caput e inciso II, 525, inciso III, e 1.012, todos do CPC, sustentando que a recorrida procedeu ao cumprimento provisório do acórdão proferido nos autos principais antes da prolação de novo acórdão pelo TJDFT, conforme determinado pelo STJ ao analisar os recursos especiais interpostos por ambas as partes, decisão essa que se encontra pendente de julgamento do recurso extraordinário interposto pela recorrente. Afirma que, uma vez reformado o acórdão impugnado, retornando-se ao status quo ante com o julgamento da apelação, esta possui efeito suspensivo e, por esse motivo, não existe título judicial passível de cumprimento provisório de sentença; c) artigos 369 e 524, §2o, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento de realização de prova pericial contábil para comprovação da data do efetivo desembolso pela recorrida e do comprovante de pagamento por ela realizado referente ao valor a ser restituído pela recorrente, o que impede a realização correta dos cálculos e configura ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ao final, pede a inversão do ônus sucumbencial para que seja condenada a recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a recorrida requer que todas as futuras publicações e intimações eletrônicas sejam veiculadas, exclusivamente, em nome da advogada JULIANA SALES MONTEIRO DE BARROS, inscrita na OAB/RJ sob o no 103.815 (ID 70922262). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 520, caput e inciso II, 525, inciso III, e 1.012, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Após o ajuizamento de diversos recursos disponíveis às partes, a controvérsia aguarda a manifestação do Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema no 1255. Compulsando a documentação colacionada ao presente agravo e aos autos de origem, verifico que não há comprovação, de plano, da pendência de julgamento de recurso com efeito suspensivo automático capaz de impedir o processamento do cumprimento provisório de sentença. Assevero que não foi demonstrada qualquer alteração ou suspensão, em razão dos recursos interpostos, em relação ao valor principal, que é objeto da ação originária vinculada ao atual recurso. Nesse aspecto, tenho que os requisitos previstos pelos arts. 520 a 522 do Código de Processo Civil foram devidamente cumpridos pela empresa agravada para o processamento dos autos de origem. (...) Reanalisando os autos, verifico que não houve alteração na matéria fática e/ou jurídica capaz de modificar as razões utilizadas no excerto da decisão acima transcrita. Por isso, adoto esses fundamentos no julgamento do mérito recursal. Adiciono que a questão que ainda pende de julgamento pelo STJ em razão do recurso interposto pela agravante, não diz respeito ao mérito da causa, e sim aos honorários advocatícios, não havendo qualquer efeito suspensivo concedido ou de aplicação automática.” (ID 59471247). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 369 e 524, §2o, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela recorrente, no sentido de que “Da análise dos autos, verifica-se que a decisão embargada, de fato, não se pronunciou quanto ao pedido da recorrente quanto ao requerimento de prova pericial. Inobstante a omissão alegada, tal questão não enseja modificação do julgado, pois as justificativas apresentadas pela recorrente para o deferimento da prova – sanar dúvida quanto ao momento específico do desembolso do valor a ser restituído e do comprovante de pagamento – não foram contestadas por ela no momento oportuno. Além disso, tais questões foram aceitas sem qualquer ressalva pela sentença (ID origem 153530968). Conforme consta nos autos, a recorrente efetuou o pagamento parcialmente do valor devido, no montante de R$ 32.226.970,77 (trinta e dois milhões, duzentos e vinte e seis mil, novecentos e setenta reais e setenta e sete centavos) à recorrida, demonstrando, assim, que aceitou os requisitos utilizados nos cálculos que resultaram no valor devido. Logo, não se verifica a necessidade do referido pleito como acertadamente entendeu o juiz singular. (...) Com tais ilustrações, pontua-se que o indeferimento da produção de prova não configurou cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.” (ID 67060508), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito: "a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. No que se refere ao pedido de inversão do ônus sucumbencial para que seja condenada a recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 70922262. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025